Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo de instrumento conjuntamente aos embargos de declaração.
2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
3. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR) embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa, pois constata-se a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.